Tribunal: CARF
Processo: 18471.000092/2005-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000092/2005-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.437 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
POLI SOLVENTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/08/2002
PIS/PASEP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO APÓS EXCLUSÃO DO
SIMPLES. EXCLUSÃO CONFIRMADA. LANÇAMENTO MANTIDO.
Transitado em julgado o processo 18471.002550/2003-33 que trata da exclusão
da Recorrente do SIMPLES, com a manutenção da exclusão, há que ser
mantido o lançamento de ofício decorrente do PIS/PASEP .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 13-16.477, de 28 de junho de
2007, da 5a Turma da DRJ/RJOII, que considerou a impugnação apresentada pela contribuinte
improcedente e considerou procedente o lançamento de crédito tributário de PIS do período
01/01/2002 a 31/08/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000092/2005-60
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000092/2005-60

Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade, por economia e celeridade processuais e para evitar repetições adoto e
transcrevo o relatório do acórdão recorrido, o qual transcrevo abaixo:

Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte
anteriormente identificado, relativo à falta de recolhimento da Contribuição para
o Programa de Integração Social - PIS, abrangendo os períodos de apuração
(PA) 01/2002 a 08/2002, no valor de R$ 2.014,50, com multa de oficio de 75%
no valor de R$ 1.510,85, e juros de mora, calculados até 30/12/2004, no valor
de R$ 951,50, totalizando um crédito tributario apurado de R$ 4.476,85, em
decorrência de ação fiscal levada a efeito pela Delegacia da Receita Federal de
Fiscalização no Rio de Janeiro (Defic/RJO), conforme Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) acostado à inicial.
2. Na Descrição dos Fatos de fl. 30, bem como no Termo de Verificação e
Constatação de fls. 25/26, o AFRF autuante informa que apurou insuficiência de
recolhimento da contribuição ao PIS, conforme Mapa de Apuração do Valor
Tributável (fl. 27) e Mapa de Composição do SIMPLES Pago (fl. 28), tendo em
vista o desenquadramento do contribuinte do Regime de Tributação
Simplificada - SIMPLES, e ainda que:
Procedeu-se à ação fiscal junto ao contribuinte, com referência aos anos-
calendário 1998 a 2002;
Quanto aos anos-calendário 1998 a 2001, foi o contribuinte autuado, tendo em
vista haver sido apurada omissão de receita, pela não comprovação da origem
dos depósitos e créditos efetuados em contas correntes bancárias do
contribuinte;
Entretanto, quanto ao ano-calendário 2002, tendo sido apurado que, em 2001, a
empresa auferiu receita bruta, em montante acumulado, excedente ao limite para
permanecer como contribuinte do SIMPLES, encaminhou-se Representação
Fiscal, propondo a sua exclusão do referido regime de tributação, sendo que, em
12/09/2004, foi expedido o Ato Declaratorio n° 000001/2004, excluindo o
contribuinte do regime de tributação ora em comento (SIMPLES), com efeitos a
partir de janeiro de 2002 (fl. 24)
Tendo em vista que, em consequência de sua exclusão do SIMPLES, ficou o
contribuinte, no ano-calendário de 2002, sujeito as normas de tributação
aplicável às demais pessoas jurídicas, intimou-se a empresa, em 14/10/2004, a
apresentar os livros comerciais e fiscais devidamente escriturados, bem como a
documentação que corroborasse a sua escrituração (fls. 19/20);
Em sua resposta (fl. 21), o contribuinte encaminhou alguns extratos bancários
faltantes, e informou que ainda não havia localizado as Notas Fiscais, e que não
seria possível providenciar a escrituração dos livros solicitados;
Em 17/11/2004, intimou-se o contribuinte a informar a origem dos depósitos
bancários relacionados em planilhas anexas (fl. 22), sendo que, em resposta,
informou que os referidos depósitos foram originados das atividades da
empresa, mas que, todavia, face ao fato de não haver sido localizada a
documentação, ficava difícil a comprovação dos mesmos (fl. 23);
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000092/2005-60

Face ao exposto, e tendo em vista a impossibilidade da apuração do resultado
com base no lucro real, solicitou-se e obteve-se autorização para o arbitramento
do lucro do fiscalizado, lavrando-se Autos de Infração com referência ao ano-
calendário 2002, da seguinte forma:
com base na receita omitida, decorrente dos depósitos/créditos efetuados em
contas correntes do fiscalizado no Banco do Brasil e no Banco Itaú, sem a
comprovação de suas origens;
com base na receita conhecida, através da Declaração Anual Simplificada (v. fl.
07);
Na elaboração do Auto de Infração, foram considerados os valores pagos com
referência ao IRPJ, PIS e COFINS, quando do recolhimento das parcelas
mensais do SIMPLES, relativas ao ano-calendário 2002, e conforme
discriminado em planilha anexa (fl. 28).
3. O enquadramento legal do lançamento fiscal da contribuição ao PIS (fl. 31),
cientificado ao contribuinte em 03/02/2005 (v, fl. 29), consistiu no art, 77,
inciso III, do Decreto-Lei n° 5.844/43; art. 149 da Lei n° 5.172/66; arts. 1o e 3o,
alínea "b", da Lei Complementar n° 07/70; art. 1o, parágrafo único, da Lei
Complementar n° 17/73, Título 5, capítulo 1, seção 1, alínea "b", itens I e II, do
Regulamento do PIS/PASEP, aprovado pela Portaria MF n° 142/82; arts. 2o,
inciso I, 8o, inciso I, e 9o, da Lei n° 9.715/98; arts. 2o e 3o da Lei n° 9.718/98;
arts. 2o, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3o, 10, 26 e 51 do Decreto n°
4.524/2002.
4.No que se refere à multa de ofício e aos juros de mora, os dispositivos legais
aplicados foram relacionados no demonstrativo de fl. 33.
5.Após tomar ciência da autuação, o interessado, inconformado, apresentou, em
04/03/2005, a impugnação juntada às fls. 43/56, e documentos anexos (cópia)
de fls. 57/62 (procuração, fl. 57; alteração de contrato social, fls. 58/60; cartão
CNPJ, fl. 61; carteira de identificação e CPF do procurador, fl. 62), com as
alegações abaixo resumidas:
5.1 a premissa do auditor autuante, de que o impugnante estaria desenquadrado
do SIMPLES - do qual é optante por se tratar de empresa de pequeno porte -, é
totalmente equivocada, por se encontrar a empresa perfeitamente enquadrada
dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação que rege a matéria;
5.2 o impugnante, desde a data de sua opção ao SIMPLES, em 01/01/1999, e ao
longo de todo este período, sempre esteve dentro dos limites legais de receita
bruta, estabelecidos pela legislação do SIMPLES;
5.3 tal situação permaneceu, inclusive, no ano-calendário de 2001, em cuja
receita bruta - ao contrário do que sustenta o Ato Declaratório impugnado -
situou-se dentro dos limites legais, conforme se pode verificar pelos valores
constantes da declaração de rendimentos regularmente entregue;
5.4 importa salientar, outrossim, que, o que motivou o excesso de receita bruta
alegado para o ano-calendário de 2001 foi a lavratura de Auto de Infração por
parte da fiscalização, que considerou como omissão de receita valores relativos
a depósitos bancários que, no entender da fiscalização, não tiveram suas origens
devidamente comprovadas, sendo flagrante, todavia, a impropriedade de tal
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000092/2005-60

assertiva, uma vez que, nessa hipótese, teria ocorrido meramente uma presunção
de omissão e não uma omissão de receita comprovada, uma vez que muitos
destes depósitos, certamente, podem se referir a transferências interbancárias,
resgates de aplicações, outros créditos, etc, e, portanto, à receita efetivamente
declarada, e não, necessariamente, à receita omitida pela empresa;
5.5.ademais, cabe salientar que a alegada falta de comprovação da origem dos
depósitos deveu-se não ao reconhecimento de que o impugnante teria incorrido
em omissão dereceita, conforme erradamente alegado pela fiscalização, mas sim
por saber que não conseguiria comprovar o solicitados pelos auditores, tendo
em vista o extravio de seus livros edocumentos;
5.6.assim, diante de tal impossibilidade, bem como também diante da precária
situação da sociedade, e não querendo mergulhar na inadimplência, optou por
não contestar o Auto de Infração lavrado contra si e ingressar no Parcelamento
Especial - PAES, já visando a reunir condições, no futuro, para efetuar o
pagamento do crédito tributário constituído;
5.7 além disso, ainda que se pudesse admitir ter ocorrido tal hipótese, a
presunção de omissão de receita reporta-se, necessariamente, a fato pretérito,
podendo, perfeitamente, ter ocorrido em anos anteriores, e, dessa forma, a estes
deveria ser imputada, e, sendo assim, o resultado do ano-calendário em questão
(2001) apurado pelos exatores encontra-se totalmente equivocado, não tendo se
ultrapassado, com toda a certeza, o limite estabelecido pela legislação, ao
contrário do afirmado pela fiscalização;
5.8 neste ponto, é de fundamental importância ressaltar que tais créditos, na sua
grande parte, referem-se a recebimento de títulos, colocados para cobrança nas
instituições financeiras, decorrentes de vendas a prazo, anteriormente efetivadas
e devidamente registradas pelo impugnante;
5.9 além disto, o Auto de Infração, referente ao ano-calendário 2001, que
motivou a expedição do Ato Declaratorio, determinando a exclusão do
impugnante da sistemática do SIMPLES também não poderia prosperar, tendo
em vista que os valores tributados como omissão de receita (créditos bancários)
não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos, e, portanto,
não se definem como fatos geradores do imposto de renda;
5.10 ademais, em momento algum ficou comprovado o vínculo em relação ao
valor depositado com a suposta omissão de receita alegada, sendo certo que,
depósitos bancários de pessoas jurídicas em montante superior à receita
declarada não autorizam lançamento do IRPJ/SIMPLES, pois não representam a
realidade econômica do depositante, a ensejar supor-se ocorrida a venda de
mercadorias como fato gerador do IRP J/SIMPLES;
5.11 depósitos bancários, na realidade, apenas evidenciam sinais exteriores de
riqueza, que, por si só, nada provam em relação à receita efetivamente auferida,
devendo se salientar que a fiscalização, como atividade plenamente vinculada,
não pode promover lançamento do IRPJ/SIMPLES sem elementos suficientes,
sob pena de ferir os princípios da estrita legalidade e da tipicidade cerrada;
5.12 no caso do IRPJ/SIMPLES, o fato gerador é a obtenção de receita de venda
de mercadorias e/ou serviços, sendo necessário, para o surgimento da obrigação
tributária, que a receita, efetivamente, integre o patrimônio do impugnante, e
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000092/2005-60

não que seja mero indício de riqueza, advindo daí a completa insubsistência do
lançamento do IRPJ/SIMPLES com base em depósitos bancários que, a bem da
verdade, só demonstram a ocorrência de movimentação financeira, mas nunca
se ocorrera, efetivamente, receita tributável;
5.13 assim, deveria o Auditor autuante provar, de modo categórico, a omissão
de receita tributável, a fim de que fosse comprovado o fato gerador do
IRPJ/SIMPLES, e não de forma absolutamente simplória, somar todos os
valores creditados e, pura e simplesmente, considerá-los como faturamento;
5.14 tal entendimento é perfeitamente corroborado pelos nossos tribunais
judiciais, sendo também importante salientar que o Io Conselho de Contribuintes
decidiu, por intermédio do Acórdão n° 105-25.220/91 (DOU de 17/06/1991),
pela ilegalidade dos lançamentos com base nos depósitos bancários
relativamente à exigência do Imposto de Renda sobre o Lucro Arbitrado, com
base, exclusivamente, em valores de extratos ou de comprovantes de depósitos
bancários, pelo que se vê, portanto, que o procedimento da fiscalização ignorou
a abundante jurisprudência a respeito do tema ora em comento;
5.15 diante dos fatos aludidos, insurge-se o impugnante contra o Auto de
Infração, uma vez que o Ato Declaratório Executivo n° 000001, de 06/09/2004,
que o excluiu da condição de optante pelo SIMPLES, foi devidamente
impugnado por ser totalmente improcedente (processo n° 18471.002550/2003-
33), aguardando, portanto, decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, o que significa dizer que, efetivamente, o impugnante não pode, ao
menos enquanto não for apreciada a impugnação constante do processo acima
aludido, ser considerada como excluída do SIMPLES, tornando-se, por
conseguinte, totalmente improcedente o lançamento efetuado;
5.16 em face de todo o exposto, tendo se demonstrado que o Auto de Infração
ora impugnado carece de quaisquer fundamentos que o justifiquem, requer o
impugnante que seja provida a presente impugnação, anulando-se integralmente
o lançamento fiscal realizado, protestando-se ainda, desde logo, por todos ,os
meios de prova admitidos.
O auto de infração foi julgado procedente pela 5a Turma da DRJ/RJOII, cuja
ementa abaixo transcrita sintetiza as razões da decisão daquela Turma julgadora:
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PIS/PASEP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES.
CABIMENTO.
Ultrapassado o limite máximo legal de receita bruta, e promovida a exclusão do
contribuinte do Regime de Tributação Simplificado, a partir do primeiro ano
subsequente ao do excesso, impõe-se a constituição, pelo lançamento, dos
tributos e contribuições até então abrangidos pelo citado Regime, segundo as
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
IMPUGNAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto n°
70.235/72.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000092/2005-60

Lançamento Procedente
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 04/10/2007, conforme histórico do
objetos dos Correios acostado à e-fl. 121.
Irresignada a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso voluntário em
01/11/2007 (e-fls. 104-111), onde reitera os argumentos perfilados na manifestação de
inconformidade, acrescentando que a D. Autoridade Julgadora de 1a instância se equivocou ao
consignar que o presente processo não precisaria necessariamente aguardar o término do rito do
processo administrativo no qual se discute a sua exclusão do SIMPLES (processo n°
18471.002550/2003-33), uma vez que o próprio Relator consigna que “caso mantida a citada
exclusão, o crédito tributário constituído pelo presente lançamento fiscal far-se-á imediatamente
exigível. De outro modo, caso o contribuinte consiga reverter dita exclusão a exigência do
crédito tributário aqui em exame não poderá tomar lugar”.
Requereu ao final o provimento do recurso.
O processo foi distribuído incialmente para julgamento à 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que por meio do acórdão 3201-001.307 de 22 de maio
de 2013, declinou de competência de julgamento à Primeira Seção, por se tratar de recurso
voluntário que versa sobre aplicação de legislação do Sistema Integrado de Pagamentos de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), nos
termo do art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF – RICARF.
O processo foi então redistribuído, por sorteio, a este Relator para prosseguimento
do julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que concordar com o argumento do I. Relator a quo, que a autoridade autuante
não poderia deixar de proceder ao lançamento do tributo, sob risco de decadência do direito do
Fisco constituir o crédito tributário caso a exclusão do SIMPLES seja mantida.
Contudo, o deslinde do presente processo depende da decisão no processo n°
18471.002550/2003-33, no qual se discute a manutenção da Recorrente no SIMPLES. Como
aliás foi reconhecido pelo Ilustre Relator do acórdão recorrido, ao consignar no voto condutor
que “caso mantida a citada exclusão, o crédito tributário constituído pelo presente lançamento
fiscal far-se-á imediatamente exigível. De outro modo, caso o contribuinte consiga reverter dita
exclusão a exigência do crédito tributário aqui em exame não poderá tomar lugar”.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.437 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000092/2005-60

Verifico que nos autos do processo 18471.002550/2003-33 foi prolatado o
acórdão 1302-00.240 em 08 de abril de 2010 pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira
Seção de Julgamento que considerou válido o Ato de Exclusão do SIMPLES.
Dessa forma, mantida a exclusão da Recorrente do SIMPLES há que se considerar
válido o lançamento e assim voto em negar provimento ao recurso..
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital